Tribunal: STF
Processo: RE 687424
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REQUISITOS DO MANDADO DE SEGURANÇA. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. AI 800.074/SP, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJe DE 06/12/2010. MULTA DO ART. 538 DO CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE LEI FEDERAL. EXAME DE ASPECTOS FÁTICOS DA CAUSA. SÚMULA 279/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.